Tribunal: TJDFT
Processo: 0735054-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO IMPUGNADO, DESCONTADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO PELO INSS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na data de 26/12/2023, a agravante lavrou na Polícia Civil um Boletim de Ocorrência, no qual anotada sua afirmação de ter sido vítima de fraude orquestrada por terceiro, a qual culminou na contratação do empréstimo consignado perante a instituição financeira AGIBANK, sem a sua anuência.
2. Do que se tem dos autos, ainda que não se possa afirmar, de forma cabal, ter se tratado de fraude, há indicativos de vício na contratação do empréstimo, e, tratando-se de contrato emitido por meio eletrônicos, o dever de comprovar a autenticidade do contrato é da instituição bancária.
3. Além disto, na hipótese de fraude, ainda que o Banco não figure como autor da fraude, cumpre considerar que, na condição de fornecedor de serviços, tem o dever ético e jurídico de fazer a perfeita identificação do contratante.
4. Ademais, a suspensão dos pagamentos das parcelas do empréstimo em questão não configura medida irreversível; na hipótese de se constatar a regularidade da contratação e o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC).
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.